Tribunal: TJES
Processo: 5004781-85.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004781-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004781-85.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADO:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO FORMAL. TESES ENFRENTADAS. INFRAÇÕES LAVRADAS POR ÓRGÃOS DIVERSOS – IRRELEVÂNCIA PARA A LEGITIMIDADE QUANDO A CONTROVÉRSIA RECAI SOBRE A SUSPENSÃO DA CNH. COMPETÊNCIA DO DETRAN PARA INSTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou o cancelamento do processo administrativo de suspensão da CNH do recorrido e a transferência da pontuação das infrações ao condutor indicado.

2. Sustenta o embargante omissão quanto ao enfrentamento de duas teses suscitadas no recurso inominado: Ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação aos autos de infração lavrados por outros órgãos (DNIT e DER/ES); Incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da suposta existência de auto lavrado por órgão federal. Requer o suprimento das omissões, com atribuição de efeitos infringentes.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão formal, pois o acórdão embargado não enfrentou expressamente as preliminares arguidas no recurso inominado. Sustenta o DETRAN/ES que algumas das infrações teriam sido lavradas por outros órgãos autuadores, como o DNIT, não podendo a autarquia estadual responder por eventual anulação desses autos.

5. Todavia, a pretensão deduzida na ação não se limita à invalidação isolada dos autos de infração, mas visa ao cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e à transferência da pontuação registrada no prontuário do condutor. A instauração e a condução do processo de suspensão da CNH, bem como o controle do prontuário e da pontuação do condutor, constituem atribuições do DETRAN/ES.

6. Assim, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por outro órgão, é o DETRAN quem operacionaliza os efeitos da pontuação e promove a penalidade de suspensão, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

7. Também há omissão a ser suprida quanto à competência da Justiça Federal. Entretanto, não procede a alegação. A controvérsia não envolve pedido direto contra a União nem contra o DNIT, tampouco visa à anulação de ato administrativo federal em face do ente federal. O objeto da demanda restringe-se ao processo administrativo de suspensão instaurado no âmbito estadual e à pontuação lançada no prontuário do condutor. Não se verifica, portanto, hipótese de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

8. Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para suprir omissão, sem efeitos modificativos, permanecendo inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)